Tribunal: TJMT
Processo: 1004873-49.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004873-49.2016.8.11.0045
Recorrente: Fiagril Ltda.
Recorrida: Cooperativa de Desenvolvimento Agrícola - COODEAGRI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82787995) interposto por Fiagril Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69902470):
“EMENTA – AÇÃO CAUTELAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – ARTS. 305 E 308 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – APROVEITAMENTO DOS ATOS VÁLIDOS – ART. 283 DO CPC – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 507 DO CPC. REMESSA DOS AUTOS PARA APENSAMENTO AO PEDIDO PRINCIPAL.
(1) - Não mais reside no Código de Processo Civil a figura do processo cautelar e processo principal. O que o vigente instrumento processual vigente definiu foi a existência de pedido cautelar e pedido principal, este podendo ser ingressado incidentalmente, no prazo legal, sem necessidade de pagamento de custas, como mero aditamento, caso o pedido cautelar não esteja suficientemente fundamentado.
(2) – Ingressando indevidamente com processo cautelar, não havendo cerceamento de defesa ou prejuízo para as partes, ante o princípio de instrumentalidade das formas, pode ser aproveitado, amoldando-se à situação correta, prescrita pelo CPC. Aproveita-se o processo cautelar como pedido cautelar e, determina que este apenas seja endereçado ao juízo de primeiro grau para ser apensado ao pedido principal, alcunhado indevidamente de ação principal.
(3) – Anula-se a sentença feita em desconforme com os predicados processuais não ensejando a possibilidade de perseguir em relação ao mérito porque a sentença, neste aspecto, deve ser considerada juridicamente inexistente. De outro norte, já tendo a questão sendo decidida em sede de agravo de instrumento, defeso se apresentava discutir novamente esta questão”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1004873-49.2016.8.11.0045, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 02/12/2020, p. 11/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 71355976), estes foram rejeitados no acórdão de id 80456962.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Cooperativa de Desenvolvimento Agrícola – COODEAGRI, em face da sentença exarada nos autos da ação cautelar antecedente com pedido de tutela de urgência promovida pela apelante, em desfavor de Fiagril Ltda., que julgou improcedente o pleito, condenando a autora nas custas do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa. (id 45679623).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para anular a sentença, aproveitando os atos já realizados, e determinando a remessa dos autos para que sejam apensados ao pedido principal, feito de forma autônoma e não incidental, como o prescrito no artigo 308 do Código de Processo Civil. (id 69902470 - p. 5-6)
A parte recorrente alega violação aos artigos 303, § 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o pedido de tutela de urgência foi indeferido em decisão proferida no dia 20.01.2017, contra a qual foi interposto Agravo de Instrumento, este, recebido, restou desprovido, pois esta C. Câmara entendeu por indeferir o pedido liminar pleiteado, mantendo a decisão recorrida, passando a fluir , a partir de então já que sem a aplicação do efeito suspensivo, o prazo de 05 (cinco) dias para emenda da petição inicial, previsto no artigo 303, parágrafo 6o, do CPC”.
Assevera que “a Recorrida não apresentou o pedido principal no prazo de 5 (cinco) dias, previstos em tal disposição legal, uma vez que, tendo a ação cautelar inominada sido distribuída em 28.12.2016, ou seja, na vigência do CPC de 2015, deveria ser aplicado a essa o rito do código processual em vigor. Assim, era o caso de extinção da ação sem resolução do mérito, mas, apesar disso, a ação seguiu sob a forma do código processual então revogado, sendo instaurada a fase probatória e decisória”.
Aduz ter havido afronta ao artigo 85 do CPC, pois “a Recorrida quem deu causa à ação, motivo pelo qual, em observância ao princípio da causalidade, e até mesmo a regra geral da sucumbência, deve suportar o ônus sucumbencial”.
Recurso tempestivo (id 82893498) e preparado (id 83082482).
Sem contrarrazões, conforme id 86416974-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 303, § 6o, do CPC, a parte recorrente assevera que “a recorrida não apresentou o pedido principal no prazo de 5 (cinco) dias, previstos em tal disposição legal, uma vez que, tendo a ação cautelar inominada sido distribuída em 28.12.2016, ou seja, na vigência do CPC de 2015, deveria ser aplicado a essa o rito do código processual em vigor. Assim, era o caso de extinção da ação sem resolução do mérito, mas, apesar disso, a ação seguiu sob a forma do código processual então revogado, sendo instaurada a fase probatória e decisória”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
lta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 85 do CPC, a parte recorrente alega que foi “a Recorrida quem deu causa à ação, motivo pelo qual, em observância ao princípio da causalidade, e até mesmo a regra geral da sucumbência, deve suportar o ônus sucumbencial”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) se não existe sentença, não reside sucumbência e, no caso, esta questão somente poderá ser estabelecida quando do julgamento do pedido principal (anotado equivocadamente como ação principal)”. (id 69902470 - p. 6)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência de sucumbência para qualquer das partes, em virtude da anulação da sentença, com o devido prosseguimento do feito.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.